Tribunal: CARF
Processo: 35936.000200/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35936.000200/2006-90
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-010.790 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA MUN. TRANSPORTES URBANOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância - Súmula CARF no
103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, face o não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício em face da Decisão (fls. 781 a 793) que julgou nulo
o lançamento constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no
35.886.018-0, relativa a diferenças de contribuições devidas a seguridade social, parte patronal,
seguro acidente do trabalho e contribuições para Outras Entidades (Terceiros).
A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35936.000200/2006-90
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35936.000200/2006-90

A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme rege o art. 2°
da lei 9784/99.
O lançamento deve ser revisto de oficio pela autoridade administrativa, na forma da Lei
9.784/99.
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.
Lançamento Nulo
Os autos vieram a julgamento para análise de recurso de ofício (fls. 795 e 797).

Voto
Conselheiro Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Da admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, determina que será interposto
recurso de ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerar o sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
A Decisão recorrida julgou nulo o lançamento constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 35.886.018-0, relativa a diferenças de
contribuições devidas a seguridade social, parte patronal, seguro acidente do trabalho e
contribuições para Outras Entidades (Terceiros), no valor de R$ 1.427.639,88, consolidado em
19/12/2005.

Em 26/11/2013, o valor exonerado foi atualizado no montante de R$ 1.835.864,90
(fl. 837):
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.790 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35936.000200/2006-90

Do exposto, o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
anulado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, face o não
atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 845
DF CARF MF
Original